Tribunal: TJDFT
Processo: 0703605-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703605-51.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MARIA DO CARMO DE MENEZES TELES APELADO: MARIA DO CARMO DE MENEZES TELES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Fica a parte autora recorrente intimada a comprovar o devido recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1007, CPC), tendo em vista que o comprovante de pagamento da guia de recolhimento constante no ID 40729652 se tratar de mero agendamento. Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de janeiro de 2023